Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÁREA PARTICULAR. ATUAÇÃO DA AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ATO DEMOLITÓRIO NÃO PERMITIDO. DECRETO REGULAMENTAR. LIMITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI, SEM ALTEAR O SEU CONTEÚDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA AUTORA. PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor do Distrito Federal (AGEFIS), julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de não fazer, consistente em obstar eventual demolição do imóvel em construção indicado na inicial, sem a observância da prévia intimação demolitória e autorização judicial em ação específica. Sem custas e sem condenação em honorários.
2. O Código de Edificações do Distrito Federal revogado - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e §§ 1o e 2o, estabelecia que, diante de construção em desacordo com a legislação, não realizada a demolição dentro do prazo, a Administração, no exercício de poder de polícia, estava autoriza a demolir a obra, à custa do proprietário.
3. O Novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 6.138/18, estabelece que somente as edificações que atendam aos parâmetros urbanísticos vigentes, em parcelamento do solo registrado em cartório e apresentem título de propriedade reconhecido pelo Poder Público, podem ter as edificações regularizadas.
4. O poder regulamentar, prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação, tem alcance limitado. Não pode, pois, a Administração, alterar a lei a pretexto de regulamentá-la. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo.
5. O antigo Código de Edificações previa a possibilidade de demolição, porém, ao editar a nova norma o legislador optou por excluir do texto legal a possibilidade de demolição imediata de construções irregulares em áreas particulares, limitando o poder de polícia da Administração. Diante desse quadro, não pode o chefe do Executivo, a pretexto de regulamentar a aplicação da nova lei, alterar o seu conteúdo, repristinando a lei revogada.
6. O recurso da parte autora versa tão somente quanto a não fixação das verbas de sucumbência em seu favor. Portanto, vencedora da ação, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor do seu patrono.
7. Tendo em vista a ausência de proveito econômico direto da causa, a questão se insere entre as hipóteses do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo possível a fixação da verba sucumbencial por equidade, analisado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu e provido o da autora.